Tribunal: TJDFT
Processo: 0724739-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0724739-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDENI CRISTINA TRONCHA TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALDENI CRISTINA TRONCHA TAVARES contra ato omissivo do JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, o qual, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0727320-43.2022.8.07.0001, não apreciou pedido de tutela de urgência consistente na nomeação da Impetrante como administradora provisória da ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI-ME, até que se apresente algum sucessor da sócia administradora falecida, ou, sucessivamente, até o encerramento do ano letivo, tendo o Magistrado concedido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação da parte Requerida e do Ministério Público (Num. 37664546 - Pág. 2). Nas razões do mandamus, a Impetrante sustenta que o Juiz apontado como coator, ao não apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, violou direito líquido e certo previsto no art. 49 do Código Civil, gerando reflexos a 72 (setenta e duas) crianças e 18 (dezoito) funcionários, totalizando 90 (noventa) famílias, que não poderão exercer seus direitos constitucionais à educação e ao trabalho. Assevera que “a decisão interlocutória que NÃO DECIDIU SOBRE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO ORIGINAL tem força de INDEFERIMENTO da antecipação da tutela em caráter de urgência pretendida na inicial, pelo menos falando no retorno das atividades acadêmicas a partir de segunda-feira, dia 25/07/2022.” (Num. 37664542 - Pág. 2). Narra que “A paciente requereu sua nomeação como administradora provisória (artigo 49, CC) da ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI, pois a empresa individual, a senhora LAIS SIQUEIRA DE CLODOALDO PINTO faleceu sem deixar herdeiros necessários e registrando apenas um testamento particular que só se tem conhecimento por via da Certidão de Óbito. Dessa forma, sem a nomeação de uma Administradora Provisória é impossível o funcionamento da escola e o retorno às aulas no dia de amanhã (25 de julho de 2022).” (Num. 37664542 - Pág. 4). Aduz “que esperar a oitiva do MINISTÉRIO PÚBLICO e a MANIFESTAÇÃO da declarante do óbito a Senhora Lais Pereira da Silva torna o presente pedido indeferido, já que 72 crianças não poderão retornar às aulas e seus pais serão comunicados de última hora que seus filhos possivelmente não terão aula na semana que vem. Os 18 empregados não tem autonomia para trabalhar sem uma gestão formal e estão em risco de não receber os seus salários por ausência do empregador, que possivelmente é a senhora declarante do óbito, Lais Pereira da Silva.” (Num. 37664542 - Pág. 4). Argumenta que “A citada r. Decisão (ato coator), se baseia no princípio da ampla defesa e do contraditório. Não existe hierarquia entre princípios constitucionais e no presente caso o princípio constitucional do direito à educação foi depreciado, data máxima vênia, em face do princípio do contraditório, sendo que o PERICULUM IN MORA INVERSO é praticamente inexistente, em razão de que a paciente a) já trabalha na mesma INSTITUIÇÃO DE ENSINO há 22 anos; b) 72 alunos poderão terão aula amanhã e 18 empregados poderão trabalhar pelos próximos dias até que seja apreciado pedido de tutela de urgência nos autos do processo originário; c) o pagamento dos salários dos funcionários poderá será realizado pelo trabalho já prestado no mês anterior; etc.” (Num. 37664542 - Pág. 6). Defende a presença da verossimilhança das suas alegações, tendo em vista ter demonstrado sua capacidade para administrar a empresa, bem como do risco de dano irreparável, uma vez que ainda haveria tempo para retomar as aulas na segunda-feira, dia 25/07/2022, sem prejuízo para os alunos e funcionários da instituição. Pede a concessão da liminar “para que a paciente possa exercer o seu direito de administrar provisoriamente a INSTITUIÇÃO DE ENSINO pelo menos até a apreciação da manifestação pela autoridade coatora, impedirá que haja interrupção abrupta ao direito à educação de crianças tão pequenas e que, em caso contrário, gerará transtornos de toda ordem, inclusive problemas nos empregos dos pais do alunos em razão de que seus filhos não poderão permanecer na ESCOLA.” (Num. 37664542 - Pág. 6). No mérito, requer a concessão da segurança, com a nomeação da Impetrante como administradora provisória da instituição de ensino em questão, até o julgamento do mérito da Ação de Conhecimento em epígrafe, ou pelo menos até a apreciação do pedido de tutela provisória de urgência pela autoridade apontada como coatora. Com a inicial vieram os documentos de Num. 37664543. Custas recolhidas (Num. 37664544 e 37664545). É o relatório. Decido. Conforme relatado anteriormente, a Impetrante se dirige, em suma, contra a demora na apreciação, pelo Juiz de primeiro grau, de pedido de tutela de urgência por ela formulado no bojo da Ação de Conhecimento no 0727320-43.2022.8.07.0001, consistente na nomeação da Impetrante como administradora provisória da ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO EIRELI-ME, até que se apresente algum sucessor da sócia administradora falecida, ou, sucessivamente, até o encerramento do ano letivo, tendo o Magistrado concedido o prazo de 72 (setenta e duas) horas para manifestação da parte Requerida e do Ministério Público (Num. 37664546 - Pág. 2). Ocorre, contudo, que a via utilizada para manifestar a sua insatisfação, em princípio, não é adequada. Sobre o interesse processual, colhe-se a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Júnior, in verbis: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover ação errada ou utilizar-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. “Código de Processo Civil Comentado”. 10a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Em primeiro lugar, no que se refere à alegada demora na apreciação, pelo Juiz de primeiro grau, de pedido de tutela de urgência apresentado na Ação de Conhecimento em epígrafe, faz-se necessária a observância do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No âmbito desta Corte de Justiça, é atribuição do Corregedor da Justiça “fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo” (artigo 370, inciso VI, Regimento Interno do TJDFT - grifei). Assim, percebe-se que, para a apuração de eventual demora na prestação jurisdicional, reserva-se à parte a possibilidade de manejar reclamação, de natureza correicional. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la” (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015). Com efeito, a alegada demora na análise de pleito apresentado pela parte, supostamente configurador de omissão ilícita e não razoável na prestação da tutela jurisdicional almejada, demanda inevitável dilação probatória, o que não se coaduna com a via eleita para manifestação de sua insurgência. Bem ressalta a Ministra Laurita Vaz, do STJ, que: “Conquanto seja legítima a cobrança do jurisdicionado por julgamentos mais céleres, em prazos razoáveis, o cumprimento desse objetivo pelo Poder Judiciário, hoje, esbarra em inúmeros fatores, que comprometem a rapidez na prestação jurisdicional. Verificar, caso a caso, se a demora é ou não razoável, se é ou não justificada, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Portanto, sendo manifesta a ausência de demonstração de direito líquido e certo, não há como processar o mandamus. Cumpre anotar, outrossim, que dispõe a parte interessada das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional, interno e externo, mais consentâneas com a pretensão deduzida, papel esse que não é desempenhado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça.” (MS 22.006/DF. Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27/08/2015). Outra não é a orientação da Corte Especial do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. DEMORA DE TURMA DO STJ NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFERIÇÃO DA ALEGADA FALTA DE RAZOABILIDADE NA DEMORA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, INTERNO E EXTERNO, SOBRE A ATIVIDADE JURISDICIONAL. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora seja legítima a cobrança do jurisdicionado por julgamentos mais céleres, em prazos razoáveis, o cumprimento desse objetivo pelo Poder Judiciário, hoje, esbarra em inúmeros fatores, que comprometem a rapidez na prestação jurisdicional. 2. Verificar, caso a caso, se a demora é ou não razoável, se é ou não justificada, demanda inevitável incursão na seara fático-probatória, razão pela qual não pode tal pretensão ser deduzida na via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no MS 19.040/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2012, DJe 19/11/2012 - grifei) De tal sorte, percebe-se que a apontada demora na apreciação de seu pedido de tutela de urgência refere-se a eventual desídia do Magistrado de origem no exercício da atividade judicante, o que sugere a possibilidade de que a parte se valha de correição (reclamação) perante a Corregedoria desta Corte de Justiça ou, ainda, exige que essa Corte, na via do mandado de segurança, proceda com a dilação probatória para aferição da razoabilidade da demora na prestação da tutela jurisdicional à parte. Ademais, em uma análise perfunctória, observo que o Magistrado está apenas observando o inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal, não se justificando, pelos fatos narrados na petição inicial, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem sem se ouvir a parte contrária e o Ministério Público. De fato, entendo que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança das suas alegações, tendo se limitado a afirmar que comprovou sua capacidade para administrar a escola, bem como não demonstrou o perigo de dano irreversível, ao simplesmente afirmar que as aulas poderiam ser retomadas ainda na segunda-feira, dia 25/07/2022, sem evidenciar o motivo pelo qual as exíguas 72 (setenta e duas) horas concedidas pelo Magistrado para manifestação da parte Requerida e do Parquet inviabilizariam a continuidade das atividades da empresa ou poria em risco o ano letivo. Assim, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada. Com tais considerações, indefiro a liminar. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente Mandamus, o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de julho de 2022. Des. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial